Tribunal: TJSP
Processo: 2195777-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Pedido de levantamento de valor incontroverso, bem como de verba honorária sucumbencial. Decisão que determinou a prestação de caução. Irresignação. Cabimento em parte. Possibilidade de o exequente levantar os valores incontroversos. Dicção do artigo 521, caput, e IV, do Código de Processo Civil. Atendimento à celeridade processual a que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Pedido de levantamento de valor incontroverso, bem como de verba honorária sucumbencial. Decisão que determinou a prestação de caução. Irresignação. Cabimento em parte. Possibilidade de o exequente levantar os valores incontroversos. Dicção do artigo 521, caput, e IV, do Código de Processo Civil. Atendimento à celeridade processual a que a parte faz jus, nela incluída a atividade satisfativa preconizada pelo art. 4o do Código de Processo Civil. Decisão reformada nesse ponto.

Verba honorária sucumbencial, o levantamento dos respectivos valores pressupõe a prestação de caução, uma vez que sua dispensa pode causar à parte adversa lesão grave e de difícil reparação, sobretudo porque possui caráter satisfativo. Mantida a decisão interlocutória no que tange ao levantamento dos valores sobre os quais paira controvérsia.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195777-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MILTON APARECIDO BARRETO JUNIOR, é agravado HESA 89
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195777-88.2020.8.26.0000 -Voto no 08482
2
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no 2195777-88.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Magistrada prolatora: Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Agravante: Milton Aparecido Barreto Júnior
Agravada: Hesa 89 Investimentos Imobiliários Ltda.
Voto 08482
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença. Pedido de levantamento de valor incontroverso,
bem como de verba honorária sucumbencial. Decisão que
determinou a prestação de caução. Irresignação. Cabimento
em parte. Possibilidade de o exequente levantar os valores
incontroversos. Dicção do artigo 521, caput, e IV, do
Código de Processo Civil. Atendimento à celeridade
processual a que a parte faz jus, nela incluída a atividade
satisfativa preconizada pelo art. 4o do Código de Processo
Civil. Decisão reformada nesse ponto.
Verba honorária sucumbencial, o levantamento dos
respectivos valores pressupõe a prestação de caução, uma
vez que sua dispensa pode causar à parte adversa lesão
grave e de difícil reparação, sobretudo porque possui caráter
satisfativo. Mantida a decisão interlocutória no que tange ao
levantamento dos valores sobre os quais paira controvérsia.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195777-88.2020.8.26.0000 -Voto no 08482
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton
Aparecido Barreto Júnior em face de Hesa 89 Investimentos
Imobiliários, nos autos da ação de rescisão contratual, em fase
de cumprimento provisório de sentença, que tramita perante a 1a
Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo.
Pretende o agravante a desconstituição da decisão
interlocutória (fls. 1754), a qual INDEFERIU o levantamento do
valor incontroverso depositado nos autos (R$ 56.034,31), bem
como da verba honorária sucumbencial (R$ 16.773,67), sem a
prestação de caução.
Aduz não ser necessária a prestação de caução para
levantamento de valor incontroverso reconhecido pela própria
agravada, em especial, ante a difícil situação financeira do
agravado. Ademais, a verba sucumbencial tem natureza
alimentar, sendo inadmitida a retenção requerida pela agravada,
ante a impossibilidade de compensação.
Ressalta, por fim, que o atual estágio processual, em que
pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial interposto
pela ora agravada, nos termos do art. 1042, do CPC, não exige
garantia ou caução para o levantamento de valores, conforme
dispõe o art. 521, do CPC.
Desse modo, requer a concessão de efeito ativo ao recurso,
com a concessão da liminar para que seja deferido o
levantamento da quantia incontroversa, bem como da verba
alimentar, independente de caução.
Recurso tempestivo e processado com a concessão parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195777-88.2020.8.26.0000 -Voto no 08482
4
da tutela antecipada recursal (fls. 192/195) - liminar concedida
para autorizar o exequente, ora agravante, a levantar o valor
incontroverso, sem a prestação de caução.
Contrarrazões às fls. 199/202.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o recurso interposto.
Prima facie, da análise perfunctória dos autos, constata-se
que o agravante se desincumbiu em demostrar os requisitos
legais autorizadores da concessão do efeito ativo tão somente
quanto ao valor incontroverso depositado nos autos pela
agravada.
Com efeito, o art. 521, em seu caput, elenca hipóteses em
que a caução pode ser dispensada, dentre as quais se encontra a
pendência de Agravo em Recurso Especial e em Recurso
Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC:
“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art.
520 poderá ser dispensada nos casos em que:
(...)
III pender o agravo do art. 1.042”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195777-88.2020.8.26.0000 -Voto no 08482
5
Consequentemente, pode o exequente levantar o valor
incontroverso, sem a prestação de caução, nos moldes que lhe
assegura a lei.
Veja que o recorrente logrou êxito em demonstrar o risco
de dano de difícil reparação, sendo notório que, atualmente, o
país atravessa uma enorme crise financeira, ante a pandemia
que ora nos acomete.
Assim, a retenção de valores incontroversos pelo juízo
singular é indevida e de fato pode causar sérios prejuízos à
saúde financeira do agravante.
Assim, de modo a prezar pela celeridade processual, nela
incluída a atividade satisfativa preconizada pelo art. 4o do
NCPC1, de rigor a confirmação da tutela antecipada recursal,
a fim de que seja expedida a guia de levantamento do valor
incontroverso, respeitados os tramites cartorários, que, muitas
vezes, demandam tempo maior do que o desejado pelo
agravante.
Observo que, em contrarrazões, não se insurgiu a parte
agravada contra o levantamento dos valores incontestes, tendo
afirmado que:
não há debate efetivo a ser suscitado pela
agravada quanto ao pleito recursal do agravante,
na medida em que a parte já havia indicado em
primeiro grau sua concordância quanto ao
1 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195777-88.2020.8.26.0000 -Voto no 08482
6
levantamento do valor incontroverso, qual seja,
R$ 56.034,31 (cinquenta e seis mil, trinta e quatro
reais e trinta e um centavos), sem necessidade de
prestação de caução. (fls. 201)
Em contrapartida, quanto à verba honorária sucumbencial,
o levantamento dos respectivos valores pressupõe a prestação
de caução, uma vez que sua dispensa pode causar à parte
adversa lesão grave e de difícil reparação, sobretudo porque
possui caráter satisfativo. Mantida a decisão interlocutória no
que tange ao levantamento dos valores sobre os quais paira
controvérsia.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento.

Rodolfo Pellizari
Relator